Tribunal: TJDFT
Processo: 0704019-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704019-41.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. P. D. S. REPRESENTANTE: ROSIMEIRE PEREIRA DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS, representado por sua genitora, contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento, sujeita ao procedimento comum, ajuizada por S. P. D. S., menor impúbere, representado(a) por sua genitora Rosimeire Pereira de Melo, em face do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. O demandante, devidamente representado, almeja antecipação dos efeitos do provimento final para o fim de lhe ser assegurada vaga na creche indicada na inicial, em período integral. Narra a genitora que necessita trabalhar e que não possui condições de arcar com os custos de creche particular. Alega ter feito requerimento administrativo, mas não obteve êxito. São os fatos relevantes. DECIDO. Dispõe a Constituição Federal de 1988: "Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional no 59, de 2009) II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 14, de 1996) III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006) (...) VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009) § 1o - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2o - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente (...)" Não há dúvidas de que as normas constitucionais devem ser prestigiadas e que há um comando prescritivo ao Estado no fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. O que se questiona, então, é se diante da realidade dos fatos, isto é, gigantesca carência revelada pela massificação das demandas para oferecimento de vagas em creches da rede pública, o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições? A conclusão é de que nas ações individuais o Judiciário deve adotar postura de deferência aos critérios de atendimento formulados pelo administrador, desde que transparentes e pautados em critérios razoáveis. No âmbito do DF, tem-se utilizado como pauta se a família é enquadrada como baixa renda, existência de medida protetiva, risco nutricional da criança e se é o caso de mãe trabalhadora. Ora, tais critérios revelam-se pertinentes e plenamente justificáveis, razão pela qual compreendo que não se deve, salvo relevante motivo concreto, autorizar intervenção judicial, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Em um cenário de escassez do serviço, o atendimento individual de um direito social, sem a devida caracterização da distinção concreta, significa a violação de direitos fundamentais de terceiros. Como bem elucida Raquel Melo Urbano de Carvalho, “é necessário que não se permita, diante de uma questão capaz de repercutir diretamente na vida dos demais membros da sociedade, decidir apenas com base na paixão isolada, no altruísmo ou no anseio humano de atender àquela pretensão específica posta para julgamento” (Curso de Direito Administrativo, Ed. Juspodivm, p. 646, 2007) Ressalte-se, ainda, que o não acolhimento de uma demanda individual não significa um mandado de tolerância com o atual estado de coisas, mas sim o reconhecimento de que o complexo processo de oferta de vagas em creche demanda antes maior interlocução entre as esferas de poder, por meio de demandas coletivas, com o objetivo do estabelecimento de parâmetros seguros e exigíveis para cumprimento progressivo da universalização do atendimento. Ancorado nessas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela final. (...) DEFIRO À PARTE AUTORA OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Anote-se. O Agravante sustenta que requereu à Regional de Ensino a disponibilização de creche em período integral próxima à sua residência, mas foi informado sobre a inexistência de vagas. Ressalta que o acesso à educação infantil representa um direito subjetivo fundamental que vem sendo negligenciado pelo Estado. Pede a antecipação da tutela recursal para que o Agravado seja compelido a efetuar a sua matricula em creche pública de período integral nas proximidades de sua residência. Ao final, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferida pela decisão de fls. 1/4 ID 14462065. Contra a referida decisão o Agravado interpôs AGRAVO INTERNO no qual afirma, em síntese, que devido à dificuldade de imediata universalização da educação infantil, a matrícula em creche deve observar a ordem de inscrição. Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento o Recorrido argumenta que deve ser observado o critério cronológico dos requerimentos de matrícula e que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia a prolação de sentença julgando procedentes os pedidos para “para CONDENAR o Réu a disponibilizar à parte autora vaga em creche pública ou conveniada nas proximidades de sua residência”. O julgamento de procedência importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 1o de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator